Tribunal: TJMT
Processo: 1052537-10.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052537-10.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desvio de Função]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[KEVYN JUNIOR GONCALVES - CPF: 028.362.681-07 (EMBARGANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), CECILIA HENRIQUETA DOS SANTOS - CPF: 238.112.181-15 (EMBARGANTE), ROSANA BARBOZA MOREIRA - CPF: 051.660.819-35 (EMBARGANTE), MISLAINE RIBEIRO DE MOURA - CPF: 013.088.201-19 (EMBARGANTE), CASSIANO DE MOURA FELL - CPF: 049.138.561-70 (EMBARGANTE), NEVERTON APARECIDO GOSSLER LIMA - CPF: 004.789.371-05 (EMBARGANTE), JANEIDE MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES - CPF: 535.005.631-04 (EMBARGANTE), JAISON FABIO VICENSI - CPF: 023.896.891-08 (EMBARGANTE), ANTONINHO MARMO DA SILVA JUNIOR - CPF: 865.938.971-91 (EMBARGANTE), ADRIELI VIANA DOS SANTOS - CPF: 046.344.431-04 (EMBARGANTE), CRISTIANE APARECIDA MENDES DA SILVA HONDO - CPF: 270.934.358-40 (EMBARGANTE), ANA RITA PROFETA DA CRUZ - CPF: 909.423.291-04 (EMBARGANTE), FABRICIO HENRIQUE PEREIRA E NASCIMENTO - CPF: 021.149.861-01 (EMBARGANTE), JANETE GEHM - CPF: 378.435.161-15 (EMBARGANTE), FAUSTO RODRIGUES MALHEIROS - CPF: 631.022.181-72 (EMBARGANTE), FELIPE LIMA MIRANDA - CPF: 041.282.391-86 (EMBARGANTE), MARCIA ELIZA RIBEIRO DA COSTA - CPF: 805.220.929-34 (EMBARGANTE), TERESINHA ISABEL BOMBAZARO - CPF: 453.838.470-49 (EMBARGANTE), GILMARA CRISTINA CAMPOS FILGUEIRAS DOS SANTOS - CPF: 875.170.781-00 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO DE CAMPOS SILVA NASCIMENTO - CPF: 022.444.821-89 (EMBARGANTE), RUBIA GRACIELA DE MORAIS CAMPOS - CPF: 014.068.101-93 (EMBARGANTE), VANUSA COIMBRA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 483.274.411-91 (EMBARGANTE), MARISSOL FERREIRA RAMOS - CPF: 384.487.341-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil.
Embargos de declaração
. Alçai de cobrança de diferenças salariais. Indeferimento da justiça gratuita.
Inexistência de vícios. Embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por servidores públicos estaduais contra acórdão que, ao negar provimento à apelação e confirmar a sentença em remessa necessária, manteve a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita. Os embargantes alegam omissão, contradição e erro material na análise da hipossuficiência econômica, bem como suposta contradição com entendimento do CNJ e erro na leitura de planilha de rendimentos. Requerem o acolhimento do recurso com efeitos modificativos e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a hipossuficiência econômica; (
ii
) apurar se há contradição entre o acórdão e suposto entendimento do Conselho
Nacional de Justiça sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; e (
iii
) determinar se houve erro material na interpretação dos rendimentos das autoras constantes da planilha apresentada.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais da decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo meio hábil para reanálise do mérito.

4.
Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado analisou adequadamente os documentos juntados aos autos, inclusive os rendimentos declarados pelas partes, e concluiu pela ausência de hipossuficiência.

5.
A contradição apontada com decisão do CNJ é genérica e não especificada, e, ainda que existente, não comprometeria o entendimento firmado, que está em conformidade com o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC e o art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

6.
Inexiste erro material nos valores apontados, sendo correta a leitura dos documentos apresentados, inclusive com planilhas e contracheques que demonstram rendimentos incompatíveis com a concessão da justiça gratuita.

7.
A alegação de erro na interpretação dos rendimentos não tem respaldo nos autos e não afasta a possibilidade de rateio das custas entre os 21 autores litisconsortes, o que reduz o impacto financeiro individual.

8.
A pretensão recursal dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais para oposição de embargos de declaração.

9.
Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, para os fins do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo.

10
.
Embargos de declaração rejeitados
.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º; 290; 485, IV; 1.022; 1.025.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
EDcl
Cível n. 1023176-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.10.2024; TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.7.2024; TJMT, ED n. 1027548-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 23.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
opostos

e
m face do acórdão
proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratificou a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita.

Os embargantes, servidores públicos ocupantes do cargo de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, alegam que a decisão embargada contém omissão e contradição. Sustentam que o acórdão não analisou detidamente todos os documentos juntados com a inicial que comprovariam a necessidade da concessão da justiça gratuita. Apontam, ainda, contradição com
recente decisão do Conselho Nacional de Justiça que, segundo afirmam, fortaleceria a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Argumentam que houve erro material na interpretação da planilha de rendimentos apresentada nos autos, especificamente quanto aos valores recebidos pelas autoras Teresinha Isabel
Bombazaro
e Janete
Gehm
, o que teria comprometido a análise da condição de hipossuficiência dos embargantes.

Por fim, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com a concessão de efeitos infringentes para reformar a decisão embargada, deferindo-lhes os benefícios da justiça gratuita e determinando o prosseguimento da ação de cobrança de diferenças salariais. Subsidiariamente, pedem o prequestionamento da matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Certificou-se o decurso do prazo legal sem que o Estado de Mato Grosso apresentasse manifestação sobre os embargos
(Id
323793860
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A análise dos presentes embargos revela que não se encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que autorizam a interposição do recurso declaratório.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza excepcional, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

O acordão foi ementado com o seguinte teor – Id
315726396
:

Ementa: Direito processual civil. Ação de cobrança de diferenças salariais. Desvio de função. Extinção sem resolução de mérito. Indeferimento de justiça gratuita. Ausência de comprovação. Oportunidade concedida. Litisconsórcio ativo. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por servidores técnicos judiciários do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de diferenças salariais por desvio de função, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante o não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento da justiça gratuita. Os autores sustentam que exercem atividades típicas de analistas judiciários, com maior complexidade e responsabilidade, e alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento da gratuidade sem oportunidade de comprovação da hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da justiça gratuita sem concessão de prazo para comprovação de hipossuficiência; e (
ii
) verificar se os apelantes fazem jus ao
benefício da justiça gratuita, ante os rendimentos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita exige demonstração da insuficiência de recursos, sendo a presunção de hipossuficiência relativa, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

4. O juízo de primeiro grau concedeu prazo para o recolhimento das custas, o qual também poderia ser utilizado para apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência.

5. Os apelantes permaneceram inertes, não recolhendo as custas nem apresentando documentação suficiente no momento oportuno.

6. Os documentos posteriormente apresentados demonstram rendimentos líquidos incompatíveis com a concessão da gratuidade, inclusive com valores que superam a média salarial brasileira.

7. A existência de litisconsórcio ativo entre 21 autores permite o rateio das custas processuais, reduzindo o impacto financeiro individual, o que reforça a ausência de hipossuficiência.

8. A decisão que indeferiu a justiça gratuita e extinguiu o processo está fundamentada em jurisprudência consolidada e em consonância com os princípios processuais.

9. A invocação da primazia do julgamento de mérito não afasta a exigência do cumprimento dos pressupostos processuais essenciais, como o recolhimento das custas processuais.

IV. Dispositivo e tese.

10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§ 2º e 3º; 290 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
EDcl
Cível n. 1023176-71.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 15.10.2024.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão quanto à análise dos documentos juntados para comprovar a hipossuficiência financeira,
contradição com entendimento do CNJ sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e erro material na interpretação da planilha de rendimentos apresentada.

Os embargantes sustentam que o acórdão embargado não analisou detidamente todos os documentos juntados com a inicial que comprovariam a necessidade da concessão da justiça gratuita.

Contudo, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado analisou adequadamente a questão da gratuidade da justiça, considerando os elementos constantes dos autos.

Conforme consignado na decisão, os embargantes são servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de técnico judiciário, com rendimentos mensais que, mesmo após os descontos obrigatórios, não caracterizam situação de hipossuficiência econômica a justificar a concessão do benefício pleiteado.

O acordão
embargad
o
mencionou
– Id
315726396
:

Conforme a planilha apresentada pelos próprios agravantes, os rendimentos líquidos variam entre R$ 7.518,00 (Teresinha Isabel
Bombazaro
) e R$ 304.204,00 (Janete
Gehm
), valores que, em sua maioria, superam consideravelmente o
salário mínimo
nacional e a média salarial brasileira.

Ademais, o acórdão destacou que
“
a existência de litisconsórcio ativo composto por 21 (vinte e um) autores possibilita o rateio das custas processuais entre eles, diluindo consideravelmente o impacto financeiro sobre
cada um
”
, o que reforça o entendimento de que não está caracterizada a hipossuficiência alegada.

Portanto, não há omissão a ser sanada neste ponto, pois a decisão embargada analisou os elementos constantes dos autos e fundamentou adequadamente o indeferimento da gratuidade da justiça.

Os embargantes alegam contradição entre a decisão embargada e recente decisão do Conselho Nacional de Justiça que, segundo afirmam, fortaleceria a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Inicialmente, cabe destacar que os embargantes não especificaram qual seria essa decisão do CNJ, limitando-se a fazer referência genérica a um suposto entendimento que fortaleceria a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

De qualquer forma, não há contradição a ser sanada.

O acórdão embargado não negou a existência da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Pelo contrário, reconheceu expressamente essa presunção, mas destacou seu caráter relativo, que pode ser afastado quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

Nesse sentido, o acórdão consignou que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal dispositivo
constitucional
evidencia
que o benefício da gratuidade da justiça não é concedido de forma indiscriminada, mas àqueles que efetivamente demonstrarem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

E ainda:

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 2º, dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

Já o § 3º do mesmo dispositivo estabelece que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
), podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

Portanto, a decisão embargada está em consonância com o entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria, não havendo contradição a ser sanada.

Os embargantes alegam erro material na interpretação da planilha de rendimentos apresentada nos autos, especificamente quanto aos valores recebidos pelas autoras Teresinha Isabel
Bombazaro
e Janete
Gehm
.

Segundo os embargantes, o acórdão teria afirmado que Teresinha Isabel
Bombazaro
possui rendimento líquido de R$ 7.518,00, quando na verdade a planilha indicaria o valor de R$ 75,18 (setenta e cinco reais e dezoito centavos). Da mesma forma, para a autora Janete
Gehm
, a decisão apontaria um rendimento
líquido de R$ 30.420,00, enquanto o documento comprovaria um valor de R$ 3.042,04 (três mil, quarenta e dois reais e quatro centavos).

Sem razão.

Os valores mencionados no acórdão correspondem aos rendimentos líquidos dos embargantes conforme documentação constante dos autos, não havendo erro material a ser corrigido.

Os documentos juntados aos autos, incluindo a planilha de rendimentos e os contracheques dos embargantes, demonstram que os valores mencionados no acórdão estão corretos e refletem os rendimentos líquidos dos servidores.

Ademais, mesmo que houvesse alguma discrepância pontual em relação aos valores de duas embargantes, isso não alteraria a conclusão do acórdão, considerando que a análise da hipossuficiência levou em conta não apenas os rendimentos individuais, mas também a existência de litisconsórcio ativo composto por 21 autores, o que possibilita o rateio das custas processuais entre eles, diluindo consideravelmente o impacto financeiro sobre cada um.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelo embargante, para os fins do art. 1.025 do CPC, ainda que os presentes embargos sejam rejeitados.

Nesse sentido:

Quanto ao prequestionamento, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

(N.U 1027548-63.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.4.2025).

Não se prestam ao reexame do mérito da causa nem à modificação substancial do julgado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para rediscussão do mérito, ainda que sob o fundamento de sanar supostos vícios de fundamentação.

A propósito:

Os Embargos de Declaração visam à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, conforme previsão do art. 1.022 do CPC, não sendo meio idôneo para rediscutir matéria fática e jurídica já decidida. Recurso conhecido e desprovido. Embargos de Declaração rejeitados. (TJMT, ED n. 1007812-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.7.2024)

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pelas partes de forma clara e fundamentada, não apresentando qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos declaratórios.

As alegações formuladas revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não constitui fundamento idôneo para o recurso.

Assim, não havendo contradição a ser sanada, os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025